Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-62.2006.8.11.0018
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001474-62.2006.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALTER MOREIRA DE SOUZA - CPF: 693.907.038-91 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), NILVA MATOS TEIXEIRA - CPF: 029.727.988-21 (EMBARGANTE), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (EMBARGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE (EMBARGADO), FRANCISCO PRESTES CUNHA - CPF: 123.583.399-20 (EMBARGADO), GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 049.762.378-18 (EMBARGADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), JORGE MAMORU KACHIYAMA - CPF: 476.406.181-34 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), EDEMAR CUNHA RIBEIRO - CPF: 503.638.321-49 (EMBARGADO), ROSALVO CUNHA RIBEIRO - CPF: 428.060.111-91 (EMBARGADO), LADISLAU SILVEIRA CUNHA (EMBARGADO), OZIRES CUNHA RIBEIRO - CPF: 651.335.521-49 (EMBARGADO), DANIEL CUNHA RIBEIRO (EMBARGADO), ADELAIR PLEP (EMBARGADO), JUAREZ CUNHA RIBEIRO (EMBARGADO), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (EMBARGANTE), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (EMBARGANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WALTER MOREIRA DE SOUZA - CPF: 693.907.038-91 (EMBARGADO), NILVA MATOS TEIXEIRA - CPF: 029.727.988-21 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ELDO CUNHA RIBEIRO (EMBARGADO), LAURA PAULINA LABREA MUNHOZ DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLEOFE LABREA MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR LABREA MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO), CARTÓRIO DISTRITO DE CATUAÍ (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED no 0001474-62.2006.8.11.0018 – ID no 49859470

EMBARGANTES
: MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTÔNIA DA SILVA REZENDE

EMBARGADA
: WALTER MOREIRA DE SOUZA e NILVA MATOS TEIXEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTÔNIA DA SILVA REZENDE
interpuseram os presentes embargos de declaração no
ID no 49859470
, objetivando sanar supostas omissões existentes no v. acórdão de
ID no 48498455
proferido no Recurso
de Apelação no 0001474-62.2006.8.11.0018
, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Em suma, aduzem que apesar da evidência de não participação dos ora embargantes na elaboração da procuração e, sem qualquer conhecimento jurídico de que a procuração não gozava de poderes suficientes para a validade do negócio jurídico impugnado, o v. acórdão presumiu a sua MÁ-FÉ.

Adiante, sustentam os embargantes que o v. acórdão resta omisso quanto a
holding
do
Tema Repetitivo 243 do STJ
, dizendo que a má-fé do adquirente no negócio jurídico não pode ser presumida. Que a boa-fé se presume, mas a má-fé deve ser comprovada e que por isso há omissão no julgado.

Asseveram ainda que o acórdão se mostra omisso na condenação por danos morais, especialmente na aplicação dos
artigos 186

e 927, ambos do Código Civil
,

devendo, desta forma,

ser reconhecido que os embargantes não foram culpados pelo dano moral em razão da anulação do negócio jurídico, portanto, a seu ver, devem ser atribuídos aos aclaradórios efeitos infringentes para absolvê-los da condenação e da responsabilidade civil.

De igual sorte, pretendem que sejam afastados os danos morais, sob o argumento de que os atos ocorridos não passaram de mero aborrecimento, devendo ser sanadas as omissões de precedentes do STJ, bem como do
artigo 186 do Código Civil
.

No mais, ponderam quanto à existência de omissão aos
artigos 509 e 511, ambos do CPC/15
, relativo a autorização para a liquidação de sentença pelo procedimento comum nos próprios autos.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, bem como para:

I
– prequestionar o artigo 927, III, do CPC/15 e o Tema Repetitivo 243 do STJ, atribuindo-lhes efeitos modificativos para, sanada a omissão apontada, reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, para reconhecer a presunção de boa-fé dos embargantes, já que não foi comprovado nos autos a sua má-fé, por não terem participado da elaboração da procuração viciada, além do vício ter sido relativo aos poderes para utilização do mandatário e não falsidade ideológica, invertendo o ônus da sucumbência;

II
– prequestionar a omissão aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil para reconhecer que os embargantes não foram culpados pelo dano moral em razão da anulação do negócio jurídico, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos para absolver-lhes a condenação de responsabilidade civil, invertendo-se ou redistribuindo o ônus da sucumbência;

III
– prequestionar a omissão aos precedentes do STJ, como o AgInt no REsp 177478/PR, e seu reflexo no artigo 186 do Código Civil que afasta danos morais de circunstâncias que causem mero aborrecimento à parte, atribuindo-lhes efeitos modificativos para absolver os embargantes da responsabilidade civil, por ausência de dano moral, invertendo-se ou redistribuindo o ônus da sucumbência;

IV
- prequestionar os artigos 509, II, e 511, ambos do CPC/15, para determinar a liquidação pelo procedimento comum, nos próprios autos, da indenização das benfeitorias necessárias que competem aos embargantes.

As contrarrazões vieram no
ID no 50476980
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
,

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para um melhor esclarecimento transcrevo um fragmento do v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

“(...)

V O T O – M É R I T O

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
WALTER MOREIRA DE SOUZA e NILVA MATOS DE SOUZA
propuseram “AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” em face de
MIGUEL GONÇALVES RESENDE, MARINALVA ANTONIA DA SILVA RESENDE e FRANCISCO PRESTES DA SILVA
, visando a nulidade de registro de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório do Distrito de Catuaí – município de Juara, consoante averbações de
no 03/065, no 4/065 e no 5/065
, ambas registradas na
Matrícula no 065
do Cartório de Registro de Imóveis de Juara, bem como a reintegração de posse dos autores no referido imóvel e consequente indenização pelos prejuízos sofridos e perdimento das benfeitorias em seu favor.

Alegaram os autores que no ano de 1987, com a finalidade de alienar
25,00 hectares
de terras, outorgaram procuração ao senhor
JOAQUIM LOPES FREIRE
com amplos e ilimitados poderes para o fim de vender a quem quiser e pelo preço que ajustar na porção da área acima mencionada, a ser desmembrada de uma área maior de 1
.427,00 hectares, situada no lote “D” da “Fazenda Cafelândia
”, naquele município.

Aduziram que a procuração foi substabelecida a
FRANCISCO PRESTES DA CUNHA
, o qual procedeu a alienação da totalidade de terras pertencentes aos requerentes e não apenas a quantia autorizada por meio de instrumento de procuração outorgado.

No mais, declararam que, diante da dificuldade financeira, por volta dos anos
2000 a 2002
tiveram que se ausentar da propriedade, quando partiram para um garimpo da região em busca de uma melhor condição de vida, retornando somente alguns anos mais tarde, quando a área já estava ocupada por terceiro em razão da
PROCURAÇÃO
e do
SUBSTABELIMENTO
.

Os requeridos
MIGUEL GONÇALVES RESENDE
e
MARINALVA ANTONIA DA SILVA RESENDE
, devidamente citados, apresentaram contestação e denunciaram à lide
GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA
,
JORGE MAMORU KACHIYAMA
e o Cartório de Registro Civil e Notas de Catuaí/MT representado por
ROBERVAL MUNHOZ
, os quais passaram a integrar o polo passivo da presente demanda.

Roberval Munhoz
apresentou contestação, arguindo preliminar de inadequação de procedimento, carência de ação e no mérito pugnou pela improcedência dos pedidos.

Francisco Prestes da Cunha
apresentou contestação aduzindo ter agido de boa-fé e dentro dos limites substabelecidos por Joaquim Lopes Freire, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Espólio de Geraldo Machado de Oliveira
apresentou contestação aduzindo preliminarmente sua ilegitimidade de parte. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Feito saneado, oportunidade em que foi mantida a denunciação da lide, analisou as preliminares, fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificação de provas.

Após manifestação das partes e preclusão quanto aos inertes, designou-se audiência de instrução do feito ao qual procedeu-se a oitiva de sete testemunhas e uma informante.

Em seguida, com a juntada dos memoriais, tanto a ação principal quanto a secundária foram julgadas parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a vontade do agente constitui um elemento essencial na realização de atos e negócios jurídicos, e deve ser externada de forma livre, espontânea e clara, como ensina
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
, conforme segue:

"A vontade é a mola propulsora dos atos e negócios jurídicos. Essa vontade deve ser manifestada de forma idônea para que o ato tenha vida normal na atividade jurídica e no universo negocial. Se essa vontade não corresponda ao desejo do agente, o negocio jurídico tornar-se-á suscetível de nulidade ou anulação."
(
VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil. 12a Ed. São Apulo: Atlas, 2012. V.1.)

Vale enfatizar ainda que dependendo do grau de defeito, o negócio jurídico pode ser nulo (defeito grave - nulidade absoluta) ou pode ser anulável (nulidade relativa).

O caso em comento se amolda ao instituto da nulidade absoluta, devido ao grau da falsificação, da fraude e da simulação, principalmente porque foi perpetrada por pessoas que tinham pleno conhecimento do que estavam fazendo.

É cediço que a nulidade absoluta se opera com eficácia erga onmes, ou seja, todas as pessoas se submetem à sanção de nulidade.

Isto porque, pela nulidade absoluta, o ato não tem valor algum, não produz efeito algum, nem em juízo nem fora, porque tal ato, em verdade, nunca existiu, por ser desprovido de eficácia jurídica.

Sobre a matéria, é oportuna a lição de
MARIA HELENA DINIZ
(
"Direito Civil Brasileiro", 1o volume, p. 285
):

"
Com a declaração da nulidade absoluta do negócio jurídico, esta não produz qualquer efeito por ofender, gravemente, princípios de ordem pública.
São nulos os atos negociais inquinados por vícios essenciais, não podendo ter, obviamente, qualquer eficácia jurídica. P. ex. (C.C., art. 145): quando lhe faltar qualquer elemento essencial, ou seja, se for praticado por pessoa absolutamente incapaz (C.C., art. 5o); se tiver objeto ilícito ou impossível;
se não revestir a forma prescrita em lei ou preterir alguma solenidade imprescindível para sua validade
;
quando, apesar de ter elementos essenciais, for praticado com infração às leis e aos bons costumes
; e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito. P. ex.: C.C., arts. 207, 208, 765, 823 (Dec. lei no 7.661/45, art. 52), 1.125, 1.667, 1.175, 1.176, 1.474, 1.436, 1.678.
"
Grifei
.

Ademais, a fraude, a falsidade e a simulação, como sabido, constituem defeitos dos negócios jurídicos e consistem em uma declaração falsa, enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e iludir terceiros.

Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES,

in Direito Civil Brasileiro, Vol. I, 7a ed., Saraiva, p. 444
:

"Simulação é uma declaração falsa, enganosa, da vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado. Ou, na definição de Clóvis, "é uma declaração enganosa da vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado".

Ainda nos ensinamentos de
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"Simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos; objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de vontade." (
Direito Civil: parte geral - 3a ed. - São Paulo: Atlas, 2003. - Coleção Direito Civil; v.1, p.467).

Já para
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, a simulação:

“
consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente espera, pois há manifestação enganosa de verdade.”

(in Código Civil anotado e Legislação Extravagante, p.229).

Sobre a simulação nos negócios jurídicos estabelece o
artigo 167, § 1o, II, do Código Civil de 1916, aplicável ao caso
:

“
Art. 167 (...).

§ 1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

(...);

II – contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.

III – Os instrumentos particulares foram antedatados, ou pós datados.”

Inclusive, sobre a nulidade do negócio jurídico dispõe o
artigo 166 do Código Civil de 1916
:

“Art. 166.
É
nulo o negócio jurídico quando:

(...);

III -
o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV
- não revestir a forma prescrita em lei;

V
– for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade.”

Ainda, sobre o tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
1.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO CONTROLADOR DA EMPRESA. CONVALIDAÇÃO ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
2. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO DECLARANTE. ILICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. 3. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO (CONVALIDAÇÃO). ART. 169 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA COGENTE. NULIDADE ABSOLUTA (EX TUNC). VIOLAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO
. NEGÓCIO REALIZADO POR MEIO DE COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. SUPRIMENTO DA NULIDADE PELO JUIZ. INVIABILIDADE. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02.
4.
A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO, PERANTE A JUNTA COMERCIAL, DE DECLARAÇÃO CUJA ASSINATURA DE UM DOS SIGNATÁRIOS É SABIDAMENTE FALSA REVELA, AINDA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL, NORTEADOR DOS REGISTROS PÚBLICOS.
5.
SOMENTE COM A RENOVAÇÃO (REPETIÇÃO) DO NEGÓCIO, SEM OS VÍCIOS QUE O MACULARAM, SERIA POSSÍVEL VALIDAR A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA EMPRESA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO.
6.
RECURSOS PROVIDOS.
1.
Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que, embora tenha havido a falsificação da assinatura do sócio majoritário nas alterações contratuais arquivadas na Junta Comercial, em que se transferiu o controle societário da empresa Servport – Serviços Portuários e Marítimos Ltda. para os réus, o referido negócio foi convalidado, pois o autor lavrou escritura pública ratificando o ocorrido e dando ampla, geral e irrevogável quitação.
2.
A questão posta em discussão trata de nulidade absoluta, pois o art. 166, inciso II, do Código Civil proclama ser nulo o negócio quando for ilícito o seu objeto, valendo ressaltar que essa ilicitude não é apenas do bem da vida em discussão, mas, também, da própria operação jurídica realizada, a qual, no caso, configura, inclusive, crime previsto no Código Penal.
2.1.

Com efeito, embora não haja qualquer vício no objeto propriamente dito do negócio jurídico em questão (cessão das cotas sociais da empresa Servport), a operação realizada para esse fim revela-se manifestamente ilícita (falsificação da assinatura de um dos sócios), tornando o negócio celebrado nulo de pleno direito, sendo, portanto, inapto a produzir qualquer efeito jurídico entre as partes.
3
. A teor do disposto nos arts. 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil, a nulidade absoluta do negócio jurídico gera, como consequência, a insuscetibilidade de convalidação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir o vício, ainda que haja expresso requerimento das partes
.
4.
Ademais, a manutenção do arquivamento de negócio jurídico perante a Junta Comercial, cuja assinatura de um dos declarantes é sabidamente falsa, ofende, ainda, o princípio da verdade real, o qual norteia o sistema dos registros públicos.
5.
Se as partes tinham interesse em manter a transferência das cotas da empresa Servport, deveriam renovar (repetir) o negócio jurídico, sem a falsificação da assinatura de quaisquer dos envolvidos, ocasião em que os efeitos seriam válidos a partir de então, isto é, a alteração do quadro societário somente se daria no momento do novo negócio jurídico, o que, contudo, não ocorreu na espécie.
6.
Recursos especiais providos
.” (STJ - REsp no 1.368.960 - RJ (2013/0041399-8) Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Câmara do STJ, julgamento 10/06/2016).

Feitas tais ponderações, resta analisar os argumentos lançados nas respectivas apelações.

DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Analisando uma das principais peças do processo, qual seja, a
PROCURAÇÃO
de
ID no 7079557
, denota-se que de fato, em
27/05/1987
,
WALTER MOREIRA DE SOUZA
outorgou para
JOAQUIM LOPES FREIRE
poderes para vender a quem quiser, uma área de
25,00 hectares
, desmembrada de uma área maior de
1.427 hectares
. Confira:

De igual sorte, analisando as averbações
Av. 3/65, Av. 4/65 e Av.5/065 da Matrícula

no 065, do Cartório de Registro de Imóveis de Juara/MT
(
ID no 7079556
), há nítida demonstração de nulidade, já que se utilizando da
PROCURAÇÃO
que outorgava poderes para vender
25,00 hectares
, toda a área
1.427 hectares
fora alienada. Confira:

A
PROCURAÇÃO
em questão foi objeto de
SUBSTABELECIMENTO
, em
20/04/1989
, de
JOAQUIM LOPES FREIRE
para senhor
FRANCISCO PRESTES DA CUNHA
, conferindo os mesmos poderes para o fim especial de vender apenas e tão somente
25 hectares de terra
(ID no 7079557), Confira:

Primeiramente, verifica-se da averbação
Av. 2/065
, que não é objeto de questionamento, que em
16/12/1999
, o Sr.
JORGE MAMORU KACHIYAMA
adquiriu as
25,00hectares
, portanto, a mesma porção outorgada para venda na
PROCURAÇÃO
e do
SUBSTABELECIMENTO
.

A partir de então, iniciaram-se as fraudes e irregularidades. Consta da
Av no 3/065
, a venda de
156,95 hectares
, em
10/12/2002
, para MIGUEL GONÇALVES DE RESENDE.

Apesar das alegações dos requeridos e do denunciado Cartório do Distrito de Catuaí, representado por
ROBERVAL MUNHOZ
, acerca da boa-fé na lavratura da escritura pública de compra e venda do bem litigioso, uma vez que no instrumento de procuração consta a outorga de poderes gerais e ilimitados, tais argumentos não devem prosperar, haja vista que o documento é bem claro quanto à referência desses poderes para o fim especial de venda de apenas 25 hectares.

Por sua vez, o requerido
MIGUEL GONÇALVES DE RESENDE
, em suas declarações em juízo afirma que foi o oficial de Cartório quem o informou acerca da existência de uma procuração que possibilitaria a lavratura da escritura de compra e venda, o que demonstra a nítida existência de irregularidade nos atos emanados daquela serventia, a qual se encontrava representada por Roberval Munhoz (depoimento mídia -
ID no 7080618
)

Ademais, a
CERTIDÃO
de
ID no 7079558
comprova que o Tabelião do Cartório do Distrito do Catuaí, município de Juara/MT, realizou a lavratura da escritura pública de compra e venda utilizando-se dos poderes conferidos ao senhor
FRANCISCO PRESTES DA CUNHA
por meio do
SUBSTABELECIMENTO
de (ID no 7079557), referente à
PROCURAÇÃO
de
ID no 7079557
. Entretanto, é certo que tais poderes não eram suficientes para efetivação do referido negócio jurídico. Confira:

Destarte, ainda que os requeridos e o denunciado Cartório do Distrito do Catuaí, representado por
ROBERVAL MUNHOZ
, tenham mencionado em suas contestações que agiram de boa-fé, não lograram demonstrar suas alegações, uma vez que os documentos acostados não comprovam nenhum indício de boa-fé na transação imobiliária. Aliás, sequer produziram prova testemunhal apta a demonstrar tal direito, conforme mídia de
ID no 7080618
.

Diante de tais elementos, demonstrado claramente que os dados inseridos na escritura pública de compra e venda são falsos, ante a ausência de manifestação de vontade dos autores, que constitui requisito essencial para a existência válida do ato jurídico.

Se não bastasse, é cediço que os negócios jurídicos com valor superior ao décuplo do salário mínimo necessitam ser formalizados por escrito, uma vez que a prova exclusivamente testemunhal para comprovação de contratos verbais apenas é admitida em negociações que não superem esse valor, conforme dispõe o art. 227 do Código Civil.

Cumpre ressaltar ainda, que no caso em comento, não foi apresentada pela parte requerida nenhum começo de prova por escrito acerca do contrato de permuta realizado com os autores capaz de comprovar a aquisição da propriedade em litígio, a teor do que dispõe o artigo 444 do CPC/15, antigo 402, inciso I, do CPC/73.

Logo, correta a sentença do juiz que declarou a nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da
PROCURAÇÃO
de
ID no 7079557

e
SUBSTABELECIMENTO
de
ID no 7079557
, nos termos do art. 166, inciso IV e 662, ambos do Código Civil.

Sobre o tema, confira dois arestos deste Tribunal, citado pelo magistrado sentenciante:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA COM DATA RETROATIVA – NEGÓCIO FIRMADO POR PROCURADOR MESMO APÓS A REVOGAÇÃO DO MANDATO – INDÍCIOS DE FRAUDE – NEGÓCIO SIMULADO – NULIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada a ocorrência de simulação, por ter sido o ato jurídico realizado por meio de procuração que já havia sido revogada, além da escritura pública ter sido confeccionada com data retroativa, o negócio de compra e venda deve ser anulado, uma vez que tal vício macula o ato”.
(TJMT Ap 56099/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS - ESCRITURA PÚBLICA - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - PROCURAÇÃO - FRAUDE - COMPROVAÇÃO - NULIDADE DO ATO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO Comprovada que a procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação, necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem”.
(TJMT - Ap 34790/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)

Assim sendo, neste ponto, a sentença deve ser mantida, uma vez que restou demonstrado claramente que os dados inseridos na escritura pública de compra e venda são falsos, ante a ausência de manifestação de vontade dos autores, que constitui requisito essencial para a existência válida do ato jurídico, conforme já delineados.

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Conforme declararam os autores em sua inicial, diante da dificuldade financeira, por volta dos anos
2000 a 2002
tiveram que ausentar da propriedade, quando partiram para garimpos da região em busca de uma melhor condição de vida, retornando somente alguns anos mais tarde, quando a área já estava ocupada por terceiro a partir do
final de 2002
, em razão da
PROCURAÇÃO
e do
SUBSTABELECIMENTO
,

tendo pedido na inicial a reintegração de posse.

Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da
PROCURAÇÃO
de
ID no 7079557

e
SUBSTABELECIMENTO
de
ID no 707955
, a reintegração de posse dos autores na área é consequência lógica (restabelecimento das partes ao estado anterior), tanto é que seu pedido de reintegração de posse foi deferido em sentença proferida em
17/06/2016
.

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PROPRIETÁRIA JÁ FALECIDA NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. AÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DO IMÓVEL. NULIDADE ABSOLUTA. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE A FAVOR DO ESPÓLIO QUE DECORRE DA ANULAÇÃO DA ESCRITURA. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
" (
TJPR - Apelação Cível no 0028146-08.2011.8.16.0014 17 - Relator - Desembargador MARCELO GOBBO DALLA DEA - julgamento: 05/10/2016)
.
Grifei
.

Quanto à alegada boa-fé dos requeridos, esta não se comprovou nos autos, não podendo estes se escudar na alegada boa-fé. Tratando-se de fraude e nulidade, não há dúvida da absoluta ausência de boa-fé.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ESCRITURA PÚBLICA - PROCURAÇÃO FALSA - NULIDADE ABSOLUTA DO ATO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IRRELEVÂNCIA. Havendo comprovação da falsidade da assinatura aposta na procuração que possibilita a alienação de imóvel, a procedência da ação de anulação do registro público da compra e venda do bem referido é medida que se impõe. A boa-fé do adquirente é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.” (
TJMG - Apelação Cível 1.0433.10.013805-9/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 21/07/2017).

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

No tocante ao pedido de procedência da denunciação da lide contra os denunciados
GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA e JORGE MAMORU KACHIYAMA
, não tem o mínimo de cabimento – até porque, pelas provas carreadas aos autos, inexiste comprovação que tais denunciados participaram das irregularidades apresentadas, inclusive os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, os denunciantes
MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARINALVA ANTONIO DA SILVA REZENDE
não conseguiram demonstrar que a área em litígio tem relação com as áreas de
JORGE MAMORU KACHIYAMA e GERALDO MACHADO DE OLIVEIRA
, portando, correta a decisão do juiz singular ao decretar a improcedência da denunciação da lide contra esses dois denunciados.

Inclusive os próprios autores da ação, os quais foram os únicos prejudicados com as irregularidades, defenderam os denunciados.

Quanto ao denunciado Cartório Distrito de Catuaí, representado por ROBERVAL MUNHOZ, resta evidente sua responsabilidade

– até porque, os notários e oficiais de registro respondem objetivamente em relação aos danos causados a terceiros, isto é, havendo erro/nulidade praticado pelo Cartório, prescindível a comprovação de culpa em qualquer de suas modalidades, conforme dispõe o
§ 1o do artigo 236 da Constituição Federal
:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1o- Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário (...).”

Por sua vez, o
artigo 37, § 6o, também da Carta Magna
, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) § 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Já a
Lei no 8.935/94
(Lei dos Cartórios), ao regulamentar o
artigo 236 da Constituição Federal
, estabeleceu a responsabilidade civil dos Tabeliões, in verbis:

“Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.”

Destarte, a responsabilidade civil objetiva do notário restará devidamente demonstrada caso presentes o dano, nexo causal, bem como a conduta ilícita do agente ofensor para que lhe seja imposto o dever de indenizar.

No delinear fático dos autos, ficou suficientemente demonstrado que ROBERVAL MUNHOZ, como tabelião, lavrou a escritura de compra e venda que retirou a área em litigio da propriedade dos autores e a transferiu para os denunciantes, sem observar a restrição da área de 25 hectares, conforme documentos de
ID no 7079558
.

A respeito do tema
SÉRGIO CARVALIERI FILHO
, em sua o
bra Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., Atlas, p.238
, leciona:

"A questão, em nosso entendimento, deve ser examinada de forma global, à luz da disciplina constitucional que rege a matéria, e não com base em dispositivos legais isolados. Não encontramos, em primeiro lugar, qualquer razão jurídica que permita excluir os delegatários da disciplina estabelecida para os prestadores de serviços públicos no § 6o do art. 37, da Constituição Federal. Eis a lição do mestre Hely Lopes Meirelles: "Agentes delegados: são particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são servidores públicos, nem honoríficos, nem representantes do Estado; todavia, constituem uma categoria à parte de colaboradores do Poder Público. Nessa categoria encontram-se os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, as demais pessoas que recebem delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo"
(Direito Administrativo brasileiro, 29a ed., p. 80-81)".

No mesmo sentido, é a lição do jurista
YUSSEF SAID CAHAL
i:

"(...) na linha do princípio inovador inserto no art. 37, §6o, da Constituição e da nova legislação ordinária ajustada aos seus enunciados, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro define-se como sendo igualmente objetiva, a prescindir de qualquer perquirição a respeito do elemento subjetivo do dolo ou culpa de seus prepostos (...)."
(in, Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2a ed., p. 348)

A esse respeito, não discrepa a jurisprudência do STF:

"RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ESTADO - RECONHECIMENTO DE FIRMA - CARTÓRIO OFICIALIZADO. Responde o Estado pelos danos causados em razão de reconhecimento de firma considerada assinatura falsa. Em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da Constituição Federal, a responsabilidade objetiva é do notário, no que assume posição semelhante à das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos - § 6o do artigo 37 também da Carta da República."
(STF, RE 201595, Relator: Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 20-04-2010).

Desta forma, neste item, a sentença deverá também ser mantida.

DOS DANOS MORAIS E DO QUANTUM

Neste particular, os requeridos pretendem a exclusão dos danos morais e, alternativamente a redução, declarando que se corrigido o valor fixado de R$100.000,00 (cem mil reais), alcançará a elevada quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por sua vez, os autores pretendem majoração de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Quanto ao dano moral, não há dúvida quanto à sua caracterização.

Na lição de
YUSSEF SAID CAHALI
:

"Parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.).

"Ou, como entende Artur Deda: 'Não se deve fundar a distinção dos danos, em materiais e patrimoniais, na índole dos direitos subjetivos afetados, mas nos efeitos de lesão jurídica. Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja a dor física - dor-sensação, como a denomina Carpenter - nascida de uma lesão material; seja a dor moral - dor-sentimento - de causa material'."
(CAHALI, Yussef Said. Dano e Indenização. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1980, pág.07).

No caso em tela, os autores foram vítimas de estelionato e fraude, uma vez que de forma simulada os requeridos usaram uma procuração com poderes para vender 25,00 hectares, no entanto, venderam toda área de 1.427,00 hectares. Esses atos causaram intranquilidade, angústias e sofrimentos à vítima, na incerteza de recuperação de seu imóvel, obrigando-a a socorrer-se da via judicial.

Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa, importando sem dúvida em dor de ordem moral e material, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever dos causadores do dano de indenizar o lesado.

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o julgador se pautar pelo juízo da equidade e levar em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

O ressarcimento por dano decorrente de ato ilícito visa compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nos autos.

A fixação da verba indenizatória deve, também, obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

Levando em consideração as diretrizes acima apontadas, entendo que o valor fixado por danos morais em
R$100.000,00 (cem mil reais)
, se mostra condizendo com os danos causados aos autores, desta forma, devendo ser mantido.

DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, como no caso (ato ilícito) aplica-se o Enunciado da Súmula 54 do STJ.

Deste modo, a incidência dos juros moratórios deverá fluir a partir do evento danoso, conforme decidiu o Juiz singular, portanto, a sentença deve ser mantida quando a este ponto.

PERDIMENTO DA BENFEITORIAS REALIZADAS

Neste diapasão, o recurso dos autores deve ser provido em parte.

É cediço que o
artigo 63 do Código Civil
, classifica as benfeitorias em úteis, necessárias e voluptuárias:

“Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.

§ 1o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.

§ 2o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.

§ 3o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.

O próprio artigo busca atingir a sua definição direcionado a sua existência a partir do ato humano do proprietário, possuidor ou detentor, que no imóvel produza melhorias ou melhoramentos.

As benfeitorias úteis, como o próprio nome está a indicar, revela que a melhoria da coisa, no caso, o imóvel, implica em maior utilidade com o advento de sua produção por uma das figuras legalmente mencionadas.

As benfeitorias necessárias implicam necessariedade e, portanto, imperatividade na sua execução no sentido de manter e conservar, separados ou cumulativamente considerados.

Já as benfeitorias voluptuárias, não são úteis ou necessárias nesses dois aspectos, mas meramente suntuárias, de embelezamento ou mero deleite para quem as produziu e, nesse aspecto, não se pode esquecer de sua utilidade ou necessariedade subjetiva por parte do sujeito que as produz, mas que não gera quaisquer efeitos jurídicos para fins objetivos na sua investigação.

Por sua vez, o artigo prevê o
artigo 1.220 do Código Civil
:

“Art. 1.220.
Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias
; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

Ainda, sobre o tema:

"AÇÃO REIVINDICATÓRIA - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE - DESINCUMBÊNCIA - POSSE DE MÁ-FÉ - ART. 1.220, CÓDIGO CIVIL. - A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem posse, contra o não proprietário que detém a posse, cabendo ao autor provar, indispensavelmente, o seu domínio, ou seja, o direito de propriedade sobre a coisa reivindicada, devidamente individuada, e a posse injusta exercida pelo réu - Analisando os documentos acostados aos autos, restou detidamente comprovada a alegada posse injusta exercida sobre o imóvel pela parte ré, haja vista a ausência de qualquer indícios de prova de que a posse exercida era de boa-fé, por meio de contrato de locação firmado entre as partes, recibo de pagamento de aluguel, transferência de valores ou qualquer outra forma de demonstrar eventual relação entre as partes -
Caracterizada a posse de má-fé, faz jus a apelante somente ao ressarcimento pelas benfeitorias necessárias que tenha realizado, nos termos do art. 1.220 do Código Civil
. Ausente a prova da realização das benfeitorias não há como se deferir o pedido de indenização."
(TJ-MG - AC: 10035160037574001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019)

Portanto, conforme se nota, o possuidor de má-fé terá o direito de ressarcimento somente das benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas.

Sendo assim, considerando a nítida má-fé dos requeridos ao praticarem a fraude/nulidade da escritura, procede em parte o inconformismo dos autores/apelantes de modo que haja o perdimento das benfeitorias úteis e voluptuárias realizadas pelos requeridos/apelados, sendo que as benfeitorias necessárias devem os requeridos comprovarem sua existência.

Tal medida se justifica mais ainda porque nesta ação não se está concedendo a indenização aos autores por eventual arrendamento da área pelo período em que os requeridos detiveram a posse indevidamente.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na hipótese, o Juiz singular condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

Neste particular, o direito socorre os autores apelantes – até porque, analisando os autos desde o princípio, trata-se de causa que tramita há mais 14 anos com o mesmo advogado –
Dr. JORGE BALBINO DA SILVA
– OAB-MT 3063-A, o qual realizou um trabalho árduo e desgastante neste longo período, com inúmeras intervenções nos autos na longínqua Comarca de Juara-MT, bem como participou de audiência e prestando um serviço profissional de qualidade em um processo de grande complexidade, portanto, fazendo com justiça jus majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Diante do todo o exposto,
nego provimento ao recurso
dos requeridos/apelantes MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE e MARIONALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE e
dou parcial provimento ao recurso
WALTER MOREIRA SOUZA e

NILVA MATOS DE SOUZA, para deferir o perdimento das benfeitorias úteis e voluptuárias, sendo que as benfeitorias necessárias devem os requeridos comprovarem sua existência e pleitearem-na em ação própria, bem como para
majorar os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação para 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.

É como voto.-"

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado. Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020